Tribunal: TJSP
Processo: 1002927-35.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação pauliana – Doações gratuitas de imóveis – Fraude contra credores configurada – Patente no caso vertente a anterioridade do crédito, prejuízo das doações ao credor, insolvência dos devedores e ausência de prova efetiva sobre a existência de bens suficientes ao pagamento da dívida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1002927-35.2018.8.26.0019
Registro: 2020.0000983207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002927-35.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes
FABIO DE PAULA, MARIANA DE PAULA, HVMAX PRODUTOS E
SERVICOS LTDA, JOSÉ RICARDO DE PAULA, e MARIA DE FATIMA
CAVINATO DE PAULA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1002927-35.2018.8.26.0019
VOTO No 27.914
2
VOTO No 27.914
Apelantes: Fábio de Paula e outros
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Americana (3a Vara Cível)
Juíza: Roberta Virginio dos Santos
Ação pauliana Doações gratuitas de imóveis Fraude
contra credores configurada Patente no caso vertente a
anterioridade do crédito, prejuízo das doações ao credor,
insolvência dos devedores e ausência de prova efetiva
sobre a existência de bens suficientes ao pagamento da
dívida Sentença mantida Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 2557/2558, acrescento
ter a r. sentença apelada julgado procedente o pedido inicial para anular
as doações identificadas nas matrículas n. 37.565 - R-06/37.565 e
matrícula n. 61.541 - R-05/61.541 e R-06/61.541, todas do CRI de
Santa Bárbara D'Oeste, extinguindo o presente feito com fundamento
no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência,
condenou os requeridos no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dado à causa.
Os requeridos interpuseram recurso de
apelação (fls. 2562/2576), pugnando pela reforma integral da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1002927-35.2018.8.26.0019
VOTO No 27.914
3
sentença. Afirmam que, ao contrário do decidido pelo magistrado de 1o
grau, a doação aos filhos nada tem a ver com a intenção de transferir
bens a terceiros visando fraudar credores. Alegam que os filhos
efetivamente não sabiam da precária situação financeira da empresa, por
dois motivos: porque os filhos não eram administradores ou
trabalhavam junto à empresa AFAP, como, também, porque não existia
situação precária, uma vez que a captação de recursos junto às
instituições financeiras é prática comum em empresas de grande porte.
Defendem que a doação dos bens ocorreu no início de 2014 e a
recuperação judicial da empresa só foi requerida em outubro de 2015.
Sustentam que o próprio autor, em agosto de 2014 atestou a idoneidade
financeira da empresa. Alegam que a empresa devedora principal dos
contratos, apesar estar atualmente em processo de recuperação judicial,
está em plena atividade e não se encontra insolvente, razão pela qual
não há que se falar em eventos damni.
O recurso foi recebido e processado.
Contrarrazões às fls. 2580/2590.
Os requeridos se opuseram à realização
de julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação pauliana interposta pela
instituição bancária em face dos requeridos FÁBIO DE PAULA,
MARIA DE FÁTIMA CAVINATO DE PAULA, JOSÉ RICARDO DE
PAULA, MARIANA DE PAULA E HVMAX PRODUTOS E
SERVIÇOS.
Segundo o autor, os requeridos FÁBIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1002927-35.2018.8.26.0019
VOTO No 27.914
4
DE PAULA e MARIA DE FÁTIMA CAVINATO DE PAULA figuram
como fiadores/avalistas de contratos firmados entre o requerente e a
empresa AFAP ELETRO MECÂNICA E ELETRÕNICA LTDA.
A dívida em razão do inadimplemento
dos contratos firmados em 27/11/2012, 08/02/2013, 07/01/2014,
09/01/2014, 19/11/2014 é de aproximadamente 5,4 milhões de reais.
Alega que mesmo diante da existência do
débito, Fábio e Maria de Fátima doaram os imóveis objeto da presente
lide (matrículas 37.565 e 61.541) aos seus filhos JOSÉ RIVARDO DE
PAULA e MARIANA DE PAULA.
Pugna pelo reconhecimento da fraude
contra credores e, por consequência, a declaração de nulidade das
doações realizadas.
Os requeridos, por outro vértice, alegam
que inexiste má-fé na transferência dos bens. Aduzem que na época da
doação estavam em dia com as prestações e a empresa gozava de boa
saúde financeira. Sustentam que a devedora principal, apesar de estar
em recuperação judicial possui capital suficiente para cumprir o plano
de recuperação judicial.
O
feito
teve
o
seu
normal
prosseguimento, tendo a sentença julgado procedente o pedido inicial
para anular as doações realizadas.
Eis os atos processuais.
Passo a analisar o mérito.
Em
que
pese
as
razões
recursais
apresentadas pelos requeridos, a sentença ora recorrida deve ser mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1002927-35.2018.8.26.0019
VOTO No 27.914
5
integralmente.
Como é cediço, a fraude contra credores,
vício social do negócio jurídico, exige que três pressupostos sejam
comprovados pelo credor a fim de que o negócio seja desfeito, quais
sejam: anterioridade do crédito, “eventos damni” (dano) e “consilium
fraudis”.
Quanto ao primeiro requisito, exige-se
que a o crédito seja anterior à alienação, isto é, apenas o credor no
momento da alienação fraudulenta poderia pedir a anulação do negócio
jurídico por ação revocatória. Contudo, tal regra é excepcionada na
hipótese em que seja satisfatoriamente verificado que houve uma fraude
predeterminada em detrimento de credores futuros.
No caso dos autos, é incontroverso que o
crédito já existia quando do ato de disponibilidade praticado pelos réus.
Da mesma forma não lograram êxito em comprovar já terem quitado o
referido débito e tal ônus lhe incumbia.
O segundo requisito, isto é, o “eventus
damni” (dano) consiste no prejuízo provocado ao credor em razão do
ato de alienação praticado pelos devedores.
Cuida-se de pressuposto objetivo o qual
está presente no caso em tela, uma vez que os réus não demonstraram a
solvabilidade, ônus que lhes incumbia.
Nesse sentido, não foram apresentados
bens capazes de garantir o crédito do autor, pelo contrário, a devedora
principal encontra-se em recuperação judicial.
O fato de que na época das doações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1002927-35.2018.8.26.0019
VOTO No 27.914
6
encontravam-se em dia com as parcelas dos contratos não afasta a
necessidade de comprovação de forma efetiva que possuíam suporte
financeiro ou patrimonial para arcarem com o compromisso assumido,
em que pese terem alegado o contrário.
Ademais, a precariedade da situação
financeira foi reconhecida pelos próprios requeridos ao alegarem à fls.
2424 que “a impossibilidade de pagamento é momentânea”.
Além da anterioridade do crédito e do
dano, está caracterizado no caso vertente, o conluio fraudulento entre
pais e filhos.
Como muito bem salientou o Juízo a quo:
“(...) Os donatários, diga-se, filhos dos devedores, tinham ciência da
precária situação financeira dos doadores, seja pelo grau de parentesco entre
as partes, seja pelo fato de que a empresa AFAP ELETRO MECÂNICA E
ELETRÔNICA LTDA (da qual os devedores são avalistas) estar em
recuperação judicial (...)”
Importante também anotar que instados a
manifestarem sobre provas, os requeridos pugnaram pela realização de
prova testemunhal com “intuito de comprovar e reafirmar a
documentação já apresentada quanto a boa-fé dos requeridos em relação
à transferência dos imóveis” (fl. 2536), mas em ato contínuo, desistiram
da produção (fl. 2541).
Nesta seara, tem-se o disposto no artigo
159 do Código Civil: Serão igualmente anuláveis os contratos
onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou
houver motivo para ser conhecida do outro contratante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1002927-35.2018.8.26.0019
VOTO No 27.914
7
No caso vertente os donatários além de
serem filhos dos doadores, segundo as próprias alegações dos
requeridos, são empresários no mesmo ramo, o que efetivamente mostra-
se difícil acolher a tese da ausência de conhecimento da insolvência da
empresa AFAP devedora principal.
Ao
julgar
a
apelação
no
1005009-30.2016.8.26.0368, em caso semelhante de doação gratuitas
de devedores a seus filhos, o ilustre Desembargador Alcides Leopoldo,
no tocante aos requisitos para configuração da fraude contra credores,
assim fundamentou: “(...) A fraude se caracteriza pelo consilium fraudis e
eventus damni. Como assinala Wilson de Souza Campos Batalha3: "o eventus
damni consiste na diminuição do patrimônio, ou negligência em aumentá-lo" e "o
consilium fraudis, nos contratos onerosos, deve resultar claro em ambos os
contraentes (mesmo que em um deles o conhecimento fosse implícito pela
notoriedade da insolvência). Nos atos a título gratuito, basta que o intuito
fraudulento se configure por parte do devedor" (...)”
Nesse mesmo sentido, decisões desta
egrégia Câmara:
Ação pauliana. Doação do imóvel do pai, devedor,
para a filha. Crédito anterior em favor da apelada.
Transmissão gratuita do bem entre membros da
mesma
família.
'Consilium
fraudis'
presumido.
Devedor que não comprovou a existência de outros
bens que pudessem suportar a dívida. Ônus que lhe
competia. Desfazimento antecipado de bens configura
óbice para que o credor venha a obter o cumprimento
total do crédito. Ação pauliana apta a sobressair, ante a
situação fática apresentada. Ausência de efeito da doação
em relação à credora, autora da demanda. Devido
processo legal observado. Apelo desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1026135-50.2015.8.26.0602;
Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de
Registro: 10/06/2019)
AÇÃO PAULIANA. Preliminares afastadas. Fraude contra
credores. Alienação de imóvel pelo filho devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1002927-35.2018.8.26.0019
VOTO No 27.914
8
aos pais. Crédito anterior não quitado. Presunção
de fraude. Insolvência configurada. Prova em
contrário a cargo dos devedores não produzida.
Sentença
confirmada.
Recursos
desprovidos. (TJSP;
Apelação Cível 0106832-78.2005.8.26.0100; Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
30/01/2014;
Data
de
Registro:
05/02/2014)
Destarte, diante de todo o exposto, de
rigor a manutenção da sentença tal como lançada aos autos.

Em atendimento ao disposto no artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil, majora-se o valor dos honorários
advocatícios devidos pelos requeridos para 15% sobre o valor dado à
causa.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora